Tribunal: TJES
Processo: 5003275-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003275-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros
RECORRIDO: FLORIANO RAASCH
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID
1315047
, ID
1315050
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ÁGUA PEDRA AZUL S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
d)
que a culpa é exclusiva do supermercado ou subsidiariamente do consumidor, em razão da falha no armazenamento dos produtos;
e)
que o crescimento das “microalgas” no galões de água mineral são também em razão da ausência de armazenamento adequado do produto;

f)
que a recorrente se prontificou a realizar a troca dos galões de água, mas que foi negada pelo 1º recorrido;
g)
que a recorrente não contribuiu para a ocorrência da situação;
h)
que a situação vivenciada pelo 1º recorrido não trouxe risco a sua saúde e da sua família;
i)
que as “microalgas” encontradas nos galões de água são originárias da fotossíntese e não é uma substância que possui nocividade ao ser humano;
j)
que não houve ingestão da água;
k)
que não há comprovação da aquisição dos produtos, pois as notas fiscais remetem ao mês posterior ao ocorrido;
l)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada pelo 1º recorrido configura mero aborrecimento;
m)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os galões de água adquiridos pelo 1º recorrido estavam impróprios para consumo, bem como se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

A sentença do D. juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 1º recorrido por entender que o consumidor comprovou que os produtos estavam impróprios para consumo, ao passo que poderiam colocar em risco a saúde de todos os potenciais consumidores.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a sentença não deve ser reformada, isto porque restou comprovado nos autos - ID
1314989
- características suficientes para demonstrar que o produto estava impróprio para consumo, seja pela: (i) qualidade duvidosa; (ii) coloração alterada; (iii) presença de corpo estranho; (iv) presença de microalgas decorrentes do processo de fotossíntese cuja ocorrência depende de luz e calor; (v) os garrafões estavam lacrados.

Desse modo, além de identificar as características citadas acima, tenho que o 1º recorrido colacionou aos autos
conteúdo probatório que confirma que a água estava imprópria para consumo.

Ademais, muito embora o produto não tenha sido ingerido pelo consumidor, existiu o risco potencial para a sua saúde e de sua família, razão pela qual está configurada a lesão extrapatrimonial que advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão a sua saúde e segurança.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR SUPERADA PELA POSSIBILIDADE DE SE RESOLVER O MÉRITO A FAVOR DA PARTE A QUEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE APROVEITARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - Nos casos em que o consumidor alega vício na qualidade do produto que o torne impróprio ao consumo a que se destina, cabe à parte ré fazer prova de sua inexistência, haja vista que somente ela tem capacidade técnica para demonstrar essa situação fática. - A sentença padece de nulidade quando o pedido de inversão do ônus da prova não for analisado antes da sentença e é cabível o seu deferimento, mas quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. - A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expõe a parte adquirente a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, bem como dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. - O dano moral decorre da quebra de confiança em produto de marca conhecida, e do sentimento de vulnerabilidade e impotência diante da aquisição de produto de gênero alimentício inadequado para o consumo.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.589328-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

Lado outro, a recorrente aduz que a situação se deu por culpa de ambas as recorridas, ocorre que tal alegação não merece prosperar por dois motivos: i) o 1º recorrido adquiriu os produtos em 05/09/2020 e demanda foi proposta em 20/10/2020, de modo que, pelo lastro temporal não haveria a possibilidade de, por culpa do 1º recorrido, a água atingir qualidade imprópria para consumo tal como nas fotografias (ID.
1314989
); ii) o recorrente foi quem, antes mesmo da propositura da ação, se comprometeu a realizar a troca dos produtos, o que aduz que a verossimilhança dos fatos alegados pelo 1º recorrido estão presentes.

Ainda sobre a responsabilidade da recorrente, os garrafões de água estavam lacrados, de modo que o fornecedor dos produtos deve se certificar com relação ao controle externo de qualidade dos produtos comercializados com a sua logomarca, especialmente porque a responsabilidade é objetiva, de todos os fornecedores de serviços, perante as mercadorias que expõe à comercialização, ainda mais que os garrafões possuíam a logomarca da recorrente.

Quanto à ausência de notas fiscais para comprovar a compra realizada, tenho que por esta razão que o Juízo
a quo
, acertadamente, não condenou a recorrente em danos materiais. Contudo, ao revés do alegado pela recorrente, os documentos acostados aos autos, especialmente as fotografias já mencionadas comprovam que, de fato, a água estava imprópria para consumo.

Nesse ínterim
, comprovado o nexo causal entre o suposto resultado danoso, não há que se falar em afastar a
responsabilidade

da recorrente
.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrente, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe de R$1.000,00 (mil reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. AQUISIÇÃO TRÊS GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS DA MARCA DA RECORRENTE. CADA UNIDADE NO VALOR R$14,39 (QUATORZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). PARTE AUTORA ADUZ QUE CONTINHA CORPO ESTRANHO NOS GALÕES DE ÁGUA. ÁGUA MINERAL “SUJA”. OS PRODUTOS TORNARAM-SE IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANO MORAL NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.